Tribunal: TCU
Processo: 006.141/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11321/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão das interessadas a seguir indicadas. 1. Processo TC- Processo 006.141/2023-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Bartira Bessa Fernandes (XXX.279.347-XX); Eliane Maria da Silva Cunha (XXX.970.227-XX); Ines Maria da Silva Schott (XXX.882.207-XX); Jacyra Bessa Neves (XXX.188.207-XX); Jandyra Bessa Ramos (XXX.254.067-XX); Jupira Bessa de Alvelos (XXX.146.967-XX); Linette Araujo da Silva (XXX.887.827-XX); Luzia Breda da Silva (XXX.978.107-XX); Sandra de Oliveira Bispo (XXX.673.227-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.